Tribunal: TJMT
Processo: 1020230-89.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020230-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE), APARECIDO ALVES DOS RAMOS - CPF: 241.592.201-34 (RECORRIDO), THIAGO TENORIO ALMEIDA - CPF: 011.565.531-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IPTU. IMÓVEL EM ZONA URBANA COM DESTINAÇÃO RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Mirassol D'Oeste contra sentença que declarou a inexigibilidade do IPTU sobre imóveis localizados em zona urbana, mas com comprovada destinação rural, anulando os lançamentos fiscais a partir de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas; (
ii
) analisar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar causa que supostamente exige perícia técnica; e (
iii
) determinar se incide IPTU ou ITR sobre imóvel localizado em zona urbana, mas com destinação rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar causas cujo valor não ultrapasse 60
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, conforme entendimento firmado em IRDR pelo TJMT.

4. Não há cerceamento de defesa quando a matéria em discussão pode ser resolvida com base na documentação já constante nos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas, como no caso em análise.

5. Conforme o Tema 174 do STJ, não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial.

6. No caso concreto, os imóveis do recorrido, embora localizados no perímetro urbano por força de lei municipal, são efetivamente utilizados para atividades rurais, fato comprovado por declaração da própria Secretaria Municipal e pelo cadastro de produtor rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar causas cujo valor não ultrapasse 60
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial. 2. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, conforme o Tema 174 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355; Lei no 12.153/2009, art. 2o; CTN, art. 32; DL 57/1966, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1112646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26/08/2009 (Tema 174); TJMT, IRDR 0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito Público, j. 28/11/2018; TJMT, RI 1020045-22.2023.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 23/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1020230-89.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Município de Mirassol D'Oeste

Recorrido
: Aparecido Alves dos Ramos

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Aparecido Alves dos Ramos ajuizou reclamação em face do Município de Mirassol D'Oeste. Noticiou que: a) é proprietário da Chácara Santa Luzia com 15,73 ha e da Chácara Boa Esperança com 12
ha
, que foram incluídas no perímetro urbano pela Lei 1285/2015; b) os imóveis são utilizados exclusivamente para exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, conforme declaração emitida pela própria Prefeitura; c) possui inscrição de produtor rural na SEFAZ sob no 132877490; d) solicitou administrativamente a alteração cadastral para imóvel rural e extinção do IPTU, mas teve seu pedido indeferido. Requereu: a) a declaração de nulidade da cobrança de IPTU; b) a anulação dos lançamentos fiscais; c) a repetição do indébito dos valores pagos entre 2020 e 2023, totalizando R$ 12.258,81.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) embora o imóvel tributado esteja em área urbana, sua utilização e destinação é exclusivamente de natureza rural na exploração extrativa vegetal, agrícola ou agroindustrial; b) conforme o Tema 174 do STJ, não incide IPTU, mas ITR sobre imóvel localizado na área urbana do Município desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial; c) as provas presentes nos autos acerca da atividade rural datam de 2024, momento posterior à incidência do tributo questionado (2020 a 2023). Assim, julgou parcialmente procedente o pedido para: a) confirmar a tutela de urgência concedida; b) declarar a inexigibilidade do IPTU sobre o imóvel do reclamante e anular os lançamentos fiscais a partir do ano de 2024; c) indeferir o pedido de repetição do indébito referente aos anos de 2020 a 2023.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas, especialmente a pericial; b) há incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública ante a complexidade da causa e a necessidade de prova pericial técnica; c) o objeto do litígio exige perícia agronômica/geoespacial para aferição da efetiva destinação econômica do imóvel; d) o IPTU incide sobre propriedade urbana, sendo desnecessária sua utilização com fins residenciais ou comerciais, bastando que o imóvel esteja localizado em zona urbana com a infraestrutura mínima prevista no §1o do art. 32 do CTN; e) o imóvel está regularmente inserido na zona urbana do Município conforme delimitação legal vigente. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença proferida; b) reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial; c) julgar totalmente improcedente a demanda; d) manter a exigibilidade do IPTU sobre o imóvel objeto da demanda.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Competência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 2o da Lei no 12.153/2009, o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar causas cujo valor não ultrapasse 60
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, pois não há previsão normativa que exclua de sua competência o processamento e julgamento de demandas que exijam prova pericial.

Este é o entendimento firmado no IRDR de relatoria do Des. Marcio Vidal:

"PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60
SALÁRIO MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
salário mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. (...) (N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO//, Julgado em 28/11/2018, publicado no DJE 19/12/2018)"

O mesmo entendimento é aplicado por esta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇOS GERAIS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIDA - CAUSA ABAIXO DE 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE PERÍCIA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA - EFEITOS DO IRDR No 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT - EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI No 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. Conforme as disposições do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial. 3. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta)
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. (...) (N.U 1020045-22.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)"

No caso em análise, o valor da causa é inferior a 60
salários mínimos
e, embora o Município recorrente alegue a necessidade de perícia técnica para verificar a destinação do imóvel, tal circunstância não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme jurisprudência consolidada.

Ademais, a documentação juntada aos autos é suficiente para a análise da questão, dispensando a realização de perícia complexa, uma vez que há declaração da própria Secretaria Municipal atestando a utilização do imóvel para atividades rurais (ID
de Origem
188467824).

Portanto, deve ser afastada a preliminar de incompetência.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Todavia, não sendo hipótese de julgamento antecipado da lide, há cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

"Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) .III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da divergência entre laudos médicos apresentados, a produção de prova pericial se revela imprescindível para a correta solução da controvérsia. 4. A ausência de produção da referida prova, requerida oportunamente, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia. (...) Tese de julgamento: "A não realização de prova pericial requerida, necessária à comprovação da redução da capacidade laborativa, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual." (...) (N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/2025)"

No caso em análise, não há cerceamento de defesa, pois a matéria em discussão pode ser resolvida com base na documentação já constante nos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas.

A questão central do processo - se o imóvel, embora situado em zona urbana, é utilizado para atividade rural - pode ser verificada pelos documentos apresentados, como a declaração da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável (ID 188467824), o cadastro na SEFAZ como produtor rural (ID 188472305) e as notas fiscais de atividade pecuária.

O Município recorrente alega a necessidade de perícia técnica, mas não demonstra de forma específica qual fato relevante não poderia ser comprovado pelos documentos já juntados aos autos. Ademais, o próprio Município, em sua contestação, não impugnou especificamente a existência de atividade rural no imóvel, limitando-se a alegar a ausência de comprovantes de recolhimento do ITR.

Portanto, não há cerceamento de defesa a ser reconhecido.

Imóveis em zona urbana com exploração de atividade rural.

A discussão quanto a cobrança de ITR em relação a imóveis localizados em zona urbana, mas com exploração de atividade rural já foi alvo de inúmeras discussões doutrinárias e jurisprudenciais.

Todavia, o assunto já se encontra sedimentado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessários maiores delongas, visto que o tema, inclusive, já tem entendimento firmado em Recurso Repetitivo:

TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966). 2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ." (STJ// Recurso Repetitivo. Tema 174. REsp: 1112646 SP 2009/0051088-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/08/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
28/08/2009 RDDT vol. 171 p. 195RT vol. 889 p. 248)

Em síntese, o STJ entende que "não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial"

No caso em análise, verifica-se que os imóveis do recorrido, Chácara Santa Luzia com área de 15,73 hectares e Chácara Boa Esperança com área de 12 hectares, embora estejam localizados no perímetro urbano do Município de Mirassol D'Oeste por força da Lei Municipal no 1285/2015, são efetivamente utilizados para atividades rurais.

Este
fato é comprovado pela declaração emitida pela própria Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Município (ID 188467824), que atesta expressamente que nos imóveis "são exercidas atividades típicas rurais com as seguintes atividades econômicas/produtivas: Cultivo de abóbora, alface, almeirão, couve, criação de galinhas caipiras, suínos e gado de corte e leite".

Além disso, o recorrido possui inscrição estadual como produtor rural (ID 188472305), com atividades econômicas cadastradas de "Criação de bovinos para corte", "Criação de bovinos para leite", "Horticultura exceto morango" e "Cultivo de
cítricos exceto
laranja", o que corrobora a destinação rural dos imóveis.

O Município recorrente alega que o recorrido não comprovou o recolhimento do ITR, mas tal argumento não é suficiente para afastar a aplicação do entendimento firmado pelo STJ. O fato de não haver comprovação do recolhimento do ITR não significa que o imóvel não tenha destinação rural, especialmente quando há outros elementos probatórios que confirmam essa destinação.

Portanto, estando comprovada a destinação rural dos imóveis, ainda que localizados em zona urbana, deve prevalecer o entendimento firmado pelo STJ no Tema 174, no sentido de que não incide IPTU, mas ITR sobre tais imóveis.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025